Tribunal: TJDFT
Processo: 0737614-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LAPSO TEMPORAL MÍNIMO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação dos sócios para indicar bens penhoráveis, bem como a reiteração de pesquisa de valores via sistema SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF.
2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line, é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no princípio da razoabilidade, a ser analisado de acordo com o caso concreto.
3. Tendo sido realizadas há poucos meses as pesquisas ora pleiteadas, não é razoável que se repita as operações, mormente à míngua de indícios de que restariam frutíferas.
4. Embora haja previsão legal para que o devedor seja intimado a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, as diversas diligências infrutíferas realizadas com o intuito de intimá-lo para pagamento da dívida ou indicação de bens, bem como as pesquisas infrutíferas, revelam a inutilidade da medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.